Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-25.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-25.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIDADE NA COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMO FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA INSUFICIENTE. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, não deve ser conhecido o recurso na parte em que o apelante alega excesso do valor cobrado, seja em relação à taxa de juros remuneratórios aplicadas, seja em relação à suposta existência de capitalização dos juros, por se tratar de inovação recursal, na medida em que na contestação não trouxe as referidas alegações, limitando-se a aduzir não possuir condições financeiras para saldar o débito e que está em situação de superendividamento.

2. No mérito, extrai-se dos autos que a autora ajuizou a demanda em face do apelante, visando a cobrança de faturas de cartão de crédito inadimplidas por este, que soma a quantia total de R$ 16.606,41. Em sua defesa, o réu/recorrente em momento algum nega a existência da relação jurídica ou do próprio débito, limitando a argumentar, conforme mencionado acima, não ter condições financeiras para saldar o débito e que está em situação de superendividamento.

3. Ocorre que tais alegações aduzidas pelo devedor não possuem o condão de desonerá-lo do pagamento, notadamente porque, estando em situação de superendividamento, caberia a este requerer a instauração do processo de repactuação de dívidas e apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos do CDC, com as modificações promovidas pela Lei nº. 14.181/2021.

4. Assim, como a existência da dívida (inadimplemento do contrato de cartão de crédito), bem como o seu valor, é fato incontroverso nos autos, competiria ao autor tão somente comprovar o pagamento como forma de afastar o direito da demandante de recebimento dos valores cobrados, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da sentença.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000669-25.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
CARLOS SANTOS DA SILVA
e
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA